Tribunal: TJSP
Processo: 2274539-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2274539-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
MARLENE APARECIDA VOLTANI e Paciente JAIR DE FRANÇA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a ordem pela perda de seu objeto. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274539-21.2020.8.26.0000 - Voto no 38.739.
2
Habeas Corpus no 2274539-21.2020.8.26.0000.
Comarca de Campinas.
Paciente: Jair de França Filho.
Impetrante: Marlene Aparecida Voltani.
Voto no 38.739.
1. Em benefício do sentenciado Jair de
França Filho a advogada Marlene Aparecida Voltani impetrou
“habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando estar o paciente
a sofrer ilegal constrangimento imposto pela MMa Juíza de Direito
da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas,
nos autos no 1020391-10.2020.8.26.0114, porque no mês de junho
de 2020 requereu a progressão para o regime aberto de prisão,
comprovando o preenchimento dos requisitos legais, mas o
Ministério Público insiste na elaboração de novo cálculo de penas,
a fim de se computar dias remidos e, apesar de ter sido
determinada a atualização requerida, até o momento ela não foi
providenciada e nem apreciado o pleito de transferência a regime
mais brando, a caracterizar excesso de execução, posto estar
sendo mantido no regime prisional intermediário por mais tempo do
que o necessário.
Por isso, pleiteia a concessão da ordem
“para determinar que a autoridade coatora promova imediatamente o
paciente ao regime aberto sem a necessidade de novos cálculos ou que
providencie algum servidor em atividade que seja capaz de atualizar os
cálculos”.
Deferida a liminar para que o paciente
aguardasse em regime prisional aberto o julgamento do mérito da
impetração e prestadas as informações requisitadas, a douta
Procuradoria de Justiça opinou por ser julgado prejudicado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274539-21.2020.8.26.0000 - Voto no 38.739.
3
pedido.
É a síntese do necessário.
2.
Segundo
consta
dos
autos
e
das
informações prestadas pela digna autoridade impetrada, por
decisão proferida no dia 23 de novembro de 2020, ao paciente foi
concedida a progressão ao regime prisional aberto e no dia
seguinte foi realizada a audiência de advertência (fls. 133/136 e
147).
Assim, já satisfeita a pretensão, não mais
se pode cogitar do alegado constrangimento ilegal, pois perdeu
objeto a ordem impetrada, que por isso deve ser julgada
prejudicada.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
julga-se
prejudicada a ordem, pela perda de seu objeto.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -